Tribunal: CARF
Processo: 10821.720186/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720186/2017-63
RESOLUÇÃO
3002-000.527 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Jorge Luis Cabral (substituto [a] integral, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.527 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720186/2017-63
2
Trata-se de processo administrativo instaurado em razão do Auto de Infração de
fls. 03-12, lavrado para exigência da multa prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”,
item 1, da Lei no 10.833/2003, no valor total de R$ 2.254.557,80.
I – Do Auto de Infração
O importador, por meio da Declaração de Importação (DI) no 12/0824656-0,
registrada em 07/05/2012, submeteu a despacho mercadoria identificada como
óleo diesel (fls. 14-18).
A autoridade aduaneira, com fundamento nos arts. 551 a 553 do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e no art. 46 do Decreto-Lei no 37/1966,
consignou que a DI deve ser instruída, obrigatoriamente, com a via original do
conhecimento de carga (ou equivalente) e a via original da fatura comercial
assinada pelo exportador.
No caso concreto, ao tempo do registro da DI, foram apresentados o Bill of Lading
e uma Debit Note (fls. 55-57). Intimada a suprir a falta da fatura comercial (fls. 62-
63), a interessada juntou fatura provisória (provisional invoice), Credit Note e
Debit Note, afirmando que esse conjunto documental representaria a operação
realizada (fls. 64-68).
Segundo o Auditor-Fiscal, a fatura comercial (commercial invoice) é documento
essencial à instrução do despacho: além de qualificar a mercadoria (espécie,
qualidade e quantidade), deve consignar o preço efetivo de venda por unidade e o
preço total. Trata-se do documento-base para a valoração aduaneira pelo valor de
transação (AVA/GATT – Decreto no 1.355/1994), o qual constitui a base de cálculo
do Imposto de Importação ad valorem (art. 2o, II, do DL no 37/1966; art. 75, II, do
RA/2009).
Assinalou que a fatura provisória não se confunde com a fatura comercial – tem
natureza pré-contratual e não substitui a commercial invoice –, e que nota de
débito ou nota de crédito não suprem a exigência legal. Concluiu, portanto, que o
descumprimento do dever de apresentação da fatura comercial atrai a penalidade
do art. 70, II, “b”, 1, da Lei no 10.833/2003.
II – Da Impugnação
Regularmente cientificada em 25/04/2017 (fl. 71), a contribuinte apresentou
impugnação em 03/05/2017 (fls. 75-98). Em síntese, sustenta:

1.
Atendimento à intimação – foram apresentados provisional invoice
e Credit Note;

2.
Revogação de penalidade específica – o art. 106, IV, “a”, do DL no
37/1966 (multa por não apresentação de fatura no prazo do termo de
responsabilidade) foi revogado pelo art. 94 da Lei no 10.833/2003;

3.
Vedação à analogia punitiva – a Administração não pode
restabelecer penalidade por interpretação extensiva/analógica (art. 112 do CTN);
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.527 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720186/2017-63
3

4.
Prática do setor de petróleo – operações com múltiplos elos, “carga
n’água”, extravio ou reemissão de documentos e resistência contratual dos
fornecedores justificam o uso de documentação provisória;

5.
Ausência de prejuízo ao controle – o conjunto provisional invoice +
credit/debit note espelha o preço efetivo e permitiu a aferição do valor aduaneiro
e a regularidade da tributação;

6.
Art. 710, § 1o-A, do RA/2009 – a multa de 5% por descumprimento
do dever de guarda não se aplica durante o curso do despacho até o
desembaraço, quando é possível suprir documentos por outros meios de prova;

7.
Proporcionalidade/razoabilidade – inexistência de dolo/má-fé e de
lesão ao erário; invoca art. 2o da Lei no 9.784/1999 e precedentes (ADN Cosit nos
10 e 12/1997);

8.
Tipificação – na pior hipótese, seria cabível a penalidade do art.
107, X, “c”, do DL no 37/1966, e não a do art. 70 da Lei no 10.833/2003;

9.
Conclusão – requer a improcedência do auto e a exoneração da
multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão do suposto descumprimento de
obrigação acessória, consistente em não manter em boa guarda os documentos ou em deixá-los
de apresentar à fiscalização.
Nesses termos, foi exigida a multa prevista no art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1, da
Lei no 10.833/2003.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de
natureza não tributária, por mais de três anos;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.527 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720186/2017-63
4
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos).
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 04/2018,
e a presente data de julgamento, em 09/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.527 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720186/2017-63
5

Fl. 257
DF CARF MF
Original